Tribunal: STF
Processo: ARE 1507567
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. TESE FIRMADA NO TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUANDO A FAZENDA PÚBLICA NÃO SE OPÕE, EM TESE, À PRETENSÃO DO CONTRIBUINTE. PEDILEF 0524953-11.2020.4.05.8013 RECURSO INOMINADO DA FAZENDA NACIONAL PROVIDO. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



    Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou ‘procedentes os pedidos formulados na inicial e condenar a União (Fazenda Nacional) a restituir os valores pagos pelo autor, a título de contribuição previdenciária ao RGPS, que excederam ao teto, relativas aos últimos cinco anos, a contar do ajuizamento da ação (21/02/2023) até 12/2020, observado os reais valores descontados ou pagos a esse título’.



    A Fazenda Nacional, em seu recurso, sustenta a ausência de interesse de agir do autor, tendo em vista que não requereu a restituIção das contribuições previdenciárias pagas a maior.



    Acerca da controvérsia, a TNU, no julgamento do PEDILEF 0524953-11.2020.4.05.8013, firmou entendimento conforme decisão a seguir:



    PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 43 DA TNU. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO NA SEARA TRIBUTÁRIA E INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE SUA EXIGÊNCIA QUANDO NÃO HÁ OPOSIÇÃO DA FAZENDA NACIONAL À PRETENSÃO DO CONTRIBUINTE. INCIDENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Turma Nacional de Uniformização - TNU, na esteira do caput do art. 14 da Lei nº 10.259/2001, não se manifesta sobre divergências de cunho processual, exceto quando a controvérsia afeta o direito material, como é o caso de exigência de prévio requerimento administrativo e as consequências jurídicas de sua ausência. 2. No caso concreto, a pretensão da parte autora reside na devolução de parcelas de contribuição previdenciária que pagou a maior, pois presta serviços a diversas pessoas jurídicas públicas e/ou privadas que, por não se comunicarem entre si, acabam por recolher valor superior ao teto do Regime Geral da Previdência Social. 3. Trata-se de pretensão não resistida pela Administração Tributária que, inclusive, possui programa de restituição, à semelhança da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física - DIRPF. 4. Não se está defendendo o exaurimento da instância administrativa, mas sim a sua utilização quando a Administração Pública não impõe óbice, em tese, à pretensão tributária do contribuinte. 5. Esse entendimento deve ser aplicado com cautela e apenas para os casos em que, efetivamente, não há resistência administrativa conhecida. Havendo oposição conhecida, deve ser afastada a necessidade do requerimento administrativo prévio no âmbito tributário.6. Tese proposta: ‘Na seara tributária, é possível a exigência de prévio requerimento administrativo quando a Fazenda Pública não se opõe, em tese, à pretensão do contribuinte’.7. Incidente de uniformização conhecido e desprovido.



    No caso, não houve requerimento administrativo. Ante o exposto, dou provimento ao recurso inominado da Fazenda Nacional para extinguir o processo, sem resolução do mérito.



    Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente a figura do recorrente vencido.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV; e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Com efeito, esta Corte firmou orientação no sentido de que a tese do Tema 350 de Repercussão Geral (RE 631.240) – exigência de prévio requerimento administrativo para caracterização o interesse de agir nas ações em que se pleiteia a concessão de benefícios previdenciários – não se aplica às ações que veiculam pedidos de isenção e de repetição de indébito tributário. 



    Confira-se, a propósito, a ementa a seguir:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.367.504-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/2022) - grifos acrescentados.



    No mesmo sentido, destaco as decisões monocráticas prolatadas nos presentes casos: RE 1.412.284, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/12/2022; RE 1.411.661, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/12/2022; ARE 1.412.666, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022; ARE 1.398.984, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/11/2022; ARE 1.363.663, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/11/2022; ARE 1.406.582, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/11/2022; RE 1.367.173, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/5/2022; e ARE 1.139.912, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/6/2018).



    Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.



    Ex positis, PROVEJO o agravo e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário, para o fim de cassar o acórdão recorrido e, consectariamente, restabelecer a sentença de primeiro grau de jurisdição.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente